Tribunal: STF
Processo: HC 241732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. 4. Prisão preventiva devidamente fundamentada pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.